Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (IMPETRANTE), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (PACIENTE), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (PACIENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOMINGOS FERRI - CPF: 734.464.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 159, § 1o, C/C 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, IV DA LEI 8.072/90

– PRETEXTO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PROCESSO SENTENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A concessão da ordem por de excesso de prazo injustificado é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a delonga decorra de desídia judicial, diligencias exclusivas da acusação e, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, se contudo, não se vislumbra as duas primeira hipóteses e a demora se justifique na complexidade do caso, não há de falar-se em excesso de prazo, quiçá se encerrada a instrução e portanto superado eventual delonga.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Jhonatha Willian Dueti Dourado
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe-se em síntese o paciente teria sido preso preventivamente em 06 de dezembro de 2018, pela suposta prática do crime descrito artigos 159, § 1o C/C ART. 29 do CP e Art. 1o, IV, da Lei 8.072/1990. Todavia ao cumprirem o mandado de prisão, o mesmo já se encontrava preso na penitenciária do Carumbé desde 08 de maio de 2018.

Narra o impetrante que o paciente nega participação e autoria do delito, bem como as vítimas não o reconheceram.

Alega que na decisão prolatada, o juiz
a quo
informou que o paciente supostamente teria premeditado o grave delito patrimonial, e teriam exigido considerável valor para liberação das vítimas.

Aduz que o paciente encontra-se preso à mais de 449 (quatrocentos e quarenta e nove) dias, sem levar em consideração o tempo em que o beneficiário já se encontrava detido anteriormente, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, e desta forma, deve ser reconhecido o manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Retrata que o interrogatório já foi realizado, bem como foi apresentado Alegações Finais, entretanto até o momento não houve prolação da r. sentença, o que retrata a morosidade e falta de interesse do Poder Público em dar andamento ao feito

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, no sentido de que seja reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 32352480). Informações juntadas (Id. 33051450).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 35619957)

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRE, PERPETRADA EM CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatha Willian Dueti Dourado
, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque evidenciado o
fumus comissi delicti
ante os indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum libertatis
que se apresenta através da garantia da ordem pública, ante a periculosidade evidenciada pela maneira de agir utilizada no evento criminoso.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou que as investigações apontaram o paciente participante ativo no crime, rendendo e mantendo em cárcere privado as vítimas mediante grave ameaça, utilizando armas de fogo, além de ter exigido da vítima M.S.G (gerente do banco), como garantia para a libertação das outras vítimas, a retirada de todo o dinheiro dos cofres da agência bancária.

Assim, a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, revelando assim
a priori
, a necessidade da medida ante a suposta prática delituosa.

Sobre o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Para a adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações prestadas pelo juiz coator,
in verbis
: (Id. 33051450)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra.

Trata-se de ação penal em que o paciente Jhonatha William Dueti Dourado foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 159, §1o, c/c art. 29, ambos do Código Penal e ar. 1°, IV, da Lei 8.072/90, ocorrido em 02 de maio de 2018.

No dia 29.10.2018, nos autos/cód. 683042, foi decretada a prisão temporária do paciente JHONATHA e dos demais investigados (Gabriel Agnelo Wallauer Dos Santos, Romario Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri, Donizete Oliveira de Paula e Hudson Conceição Mendes), pelo prazo de 30 (trinta) dias, objetivando apurar a prática e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro qualificado (art. 159, §1o, CP), ocorrido no dia 02.05.2018, nesta Comarca. No referido decisum, foram deferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de dados telefônicos, de bloqueio de contas bancárias e de busca e apreensão domiciliar formulados pela autoridade policial.

Segundo consta do caderno investigativo, no dia 02.05.2018, os denunciados Romario, Jhonatha, Guilherme, Donizete, Hudson e Gabriel, juntamente com outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios em conjugação de esforços, almejando objetivo comum, teriam sequestrado Rafael, Evelin, Marcelo e duas crianças, com o fim de obterem para si vantagem com o preço do resgate.

Restou apurado que Romario, Jhonatha, Guilherme, Donizete e Hudson (moradores de Cuiabá e Várzea Grande), juntamente com Gabriel (morador de Rondonópolis), e outro comparsa não identificado, teriam premeditado o grave delito patrimonial e engendrado esforços voltados ao sequestro da família e funcionário do BANCO BRADESCO S.A., bem como teriam exigido vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Consta a informação de que, no dia 02.05.2018, por volta das 19h, os denunciados, portando armas de fogo, teriam invadido a residência da vítima Rafael, mantendo-o em cárcere privado, com a finalidade de adentrar a residência dos vizinhos/vítimas Evelin e Marcelo, este último gerente do Banco Bradesco desta Comarca. Costa ainda que, no dia seguinte, por volta das 04h30min, os réus teriam invadido a residência de Evelin e Marcelo, onde também estavam duas crianças, filhos do casal.

Extrai-se do feito que apenas Marcelo (gerente do banco) permaneceu na residência, enquanto as demais vítimas foram levadas para um cativeiro, ocasião em que os indivíduos teriam exigido, como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse, tendo fornecido um aparelho celular à vítima para que esta mantivesse contato telefônico e fosse monitorada.

De acordo com os autos, por volta das 08h, a vítima Marcelo foi até a agência bancária, retirou a quantia de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) e entregou aos criminosos. Em seguida, as demais vítimas foram liberadas do cativeiro em via pública.

No dia 05.12.2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO, Romario Alves Pinheiro, Donizete Oliveira de Paula, Guilherme Domingos Ferri, Hudson Conceição Mendes e Gabriel Agnello Wallayer dos Santos, pela prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 159, §1o c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 1o, inciso IV, da Lei 8.072/90.

Ao apresentar denúncia, o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva, bem como requereu a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião da prisão dos denunciados.

A denúncia foi recebida no dia 06.12.2018, oportunidade em que foi convertida a prisão temporária dos acusados em prisão preventiva e deferidos os demais requerimentos formulados pelo parquet.

Salientou-se, no referido decisum, no tocante ao paciente JHONATHA e aos acusados Romario, Donizete e Hudson, que as investigações apontaram que teriam sido os executores diretos do crime, responsáveis por render as vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, mantê-las em cárcere privado, exigindo da vítima Marcelo Soares Guimarães como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse.

Consignou-se que, perante a autoridade policial, o acusado HUDSON confessou a autoria delitiva, tendo imputado a participação dos demais acusados e fornecido detalhes da ação criminosa.

Ressaltou-se, demais disso, que as diligências investigativas explicitaram o modus operandi com que o delito hediondo teria sido praticado pelos denunciados, mediante concurso de agentes, utilização de armas de fogo, bem como manutenção as vítimas por longo tempo com a liberdade restrita, demonstrando que os réus possuem comportamento denotador de periculosidade social que coloca em risco a ordem pública.

Registrou-se que a forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, bem ainda as consultas realizadas ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, indicam a periculosidade do paciente e demais denunciados, vez que possuem histórico de outras práticas delitivas em seus antecedentes criminas.

Nos dias 23.01.2019, 24.01.2019, 08/02/2019, 19.02.2019, 22/03/2019, as defesas dos acusados Gabriel, Hudson, Donizete, Guilherme, Romario e Jhonatha apresentaram respostas à acusação, respectivamente.

No dia 14/05/2019, realizou-se audiência de instrução e julgamento, bem como foram expedidas diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, tendo sido a última devolvida no dia 09/10/2019. Em seguida, o Ministério Público apresentou memoriais finais no dia 02/12/2019.

Aduz o impetrante no presente Writ excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente está preso há 449 dias sem que o feito tenha sido sentenciado.

Contudo, o feito já foi devidamente instruído com a oitiva de testemunhas, vítimas e interrogatório dos réus, já tendo sido encerrada a instrução probatória. O ministério Público apresentou memoriais finais no dia 02/12/2019. As defesas dos acusados Gabriel, Donizete, Romário e Jhonatha apresentaram seus memoriais finais nos dias 09/12/2019, 17/12/2019 e 18/12/2019, respectivamente. Atualmente, o feito encontra-se aguardando apenas a apresentação de memoriais finais pelas defesas dos acusados Hudson e Guilherme.

Nota-se que o transcurso do lapso temporal, desde a prisão em flagrante do paciente até o presente momento, deu-se em face do exercício do direito de defesa do réu, ora paciente, bem como dos corréus, e não pela inércia da acusação ou do Estado Juiz. Ademais, as diligências deferidas por este Juízo são de suma importância para o deslinde do presente feito.

Verifica-se que o presente feito é considerado de alta complexidade, com vários acusados, diligências de quebra de sigilo de dados e expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus. Demais disso, ressalto que a instrução criminal já se encerrou, o que torna superada a alegação de excesso de prazo, salvo melhor juízo.

Outrossim, conforme restou consignado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, o crime pelo qual o paciente está sendo investigado é dotado de alta gravidade, ora aferida de forma concreta (posto que perpetrado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo, bem como manutenção das vítimas por longo tempo com a liberdade restrita), o que afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa.

Ademais, dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana é necessário sim a adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme dados apresentados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta Comarca é enorme o número de delitos patrimoniais - roubos, furtos e sequestro e cárcere privado neste Município, sendo os dados alarmantes (7.884 delitos de furto, 3.519 delitos de roubo e 44 de sequestro e cárcere privado, entre o período de 01/01/2017 a 25/10/2019), sendo essa realidade preocupante. Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência.

Por oportuno, informo que os advogados constituídos pelos acusados Hudson e Guilherme foram devidamente intimados no dia 08/01/2020, via DJE, para apresentarem memoriais. Todavia, deixaram decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (tendo a Gestora Judiciária desta Vara diligenciado junto aos referidos causídicos por várias vezes), razão pela qual determinei, nesta data, a intimação dos aludidos patronos para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem as peças pertinentes ou informarem se não mais patrocinam a defesa dos réus, sob pena de aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do CPP.

Oras, vê-se que a culpa da não prolação de sentença até o presente momento é exclusiva da defesa.

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária”.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que o recorrente, policial militar, após abordar as vítimas, as teria agredido com chutes e cotoveladas, além de, posteriormente, ter efetuado contra elas disparos de arma de fogo, chegando, inclusive, a atingir terceiros, por erro de execução. 3. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, a despeito da sublinhada complexidade do feito e da pluralidade de réus. 4. Recurso não provido. (RHC 115.019/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
, tendo necessidade de expedição de carta precatória durante a instrução processual por ter múltiplos de réus,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação
judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário “
Primus
”, a ação penal já foi sentenciada em 16 de março de 2020, d
esta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não haver constrangimento, encerrada a instrução.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ABUSO DA CONDIÇÃO FAMILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei)”.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatha Willian Dueti Dourado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020